Tribunal: TJSP
Processo: 9002796-88.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime prisional semiaberto. Exame criminológico desfavorável. Agravante que, segundo o relatório psicológico, apresenta planos futuros inconsistentes, autocrítica imatura e senso de responsabilidade pouco desenvolvido. Indeferimento do benefício mantido. Agravo improvido.